Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL 1/2020-PCDF. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE REMARCAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA EM ESTADO PUERPERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA MATERIAL E DA RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À CRIANÇA. DIREITO À DESIGNAÇÃO DE NOVO PERÍODO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA PREMISSA FIXADA NA TESE JURÍDICA 973 DO STF DA REPERCUSSÃO GERAL (RE No 1.058.333). PRECEDENTE DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a observância do princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC). Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso de apelação, arguida em sede de contrarrazões.
2. Trata-se de remessa necessária e Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra que, em Mandado de Segurança, concedeu a segurança para o fim de garantir a permanência da impetrante no certame, bem como a remarcação do Curso de Formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do DF e a respectiva aplicação da prova de verificação de aprendizagem, mantendo sua atual classificação no concurso, para período posterior ao encerramento da licença-maternidade da impetrante, em data a ser estabelecida pela Administração Pública.
3. Acerca da proteção à maternidade de candidata aprovada nas etapas iniciais de concurso público, o STF, ao julgar o RMS 52622 / MG, sob o regime de Repercussão Geral, fixou a Tese 973, nos seguintes termos: É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.
4. O STJ, no julgamento do RMS 52622/MG, apresentou posicionamento no sentido de que as premissas estabelecidas na Tese 973 da Repercussão Geral do STF são aplicáveis à candidata lactante inserida na fase de curso de formação de concurso público.
5. Prevalência da proteção constitucional à maternidade e à criança.
6. Nesse contexto, ainda se inexistente previsão de remarcação do curso de formação, viola aos princípios da isonomia material e da razoabilidade o Ato Administrativo que nega à candidata em estado puerperal a designação de novo período para a realização desta etapa do certame.
7. Preliminar, arguida em contrarrazões, rejeitada. Reexame necessário e apelação conhecidos e desprovidos.